Tribunal: STJ
Processo: 2180864-62.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055119 - SP(2025/0364848-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 3 COLINAS
ADVOGADOS
: SETIMIO SALERNO MIGUEL - SP067543
MARCO AURÉLIO GILBERTI FILHO - SP112010
EDUARDO AURÉLIO FERNANDES GILBERTI - SP426811
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADA
: TALITA MUSEMBANI - SP322581
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
DE PAGAMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. GUIA
DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE VÁLIDO. IRREGULARIDADE NÃO
SANADA APÓS INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO.
DESERÇÃO.
.
SÚMULA 187/STJ
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente
será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção,
à luz do
caput e § 4o, do CPC.
art. 1.007,
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a02903fd-719b-49d9-b44f-5365b4d6e980

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055119 - SP(2025/0364848-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 3 COLINAS
ADVOGADOS
: SETIMIO SALERNO MIGUEL - SP067543
MARCO AURÉLIO GILBERTI FILHO - SP112010
EDUARDO AURÉLIO FERNANDES GILBERTI - SP426811
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADA
: TALITA MUSEMBANI - SP322581
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA
DE PAGAMENTO DAS CUSTAS NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. GUIA
DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE VÁLIDO. IRREGULARIDADE NÃO
SANADA APÓS INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO.
DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do
recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente
será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção,
à luz do
caput e § 4o, do CPC.
art. 1.007,
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RAFARILLO INDUSTRIA DE
CALÇADOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da Presidência que
não conheceu do agravo em recurso especial.
recuperação judicial da agravante.
Ação:
rejeitou a impugnação de crédito apresentada pela agravante,
Decisão:
reconhecendo a natureza extraconcursal de parte do crédito titularizado por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 3 COLINAS.
Documento eletrônico VDA55355767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:12
Código de Controle do Documento: 7bee8683-ced2-4148-a719-2904da7628d8

negou provimento ao agravo instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante.
opostos pela agravante foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alegou violação dos arts. 49, §3o da
Recurso especial:
Lei 11.101/2005,
125 e 1.362, IV do Código Civil e 2o, § 1o, I, da
, além de dissídio
Lei no 5.474/1968
jurisprudencial.
: não conheceu do agravo em recurso especial.
Decisão unipessoal
: a agravante alega a regularidade do preparo, afirmando
Agravo interno
que a guia apresentada contém os elementos essenciais à comprovação do
pagamento, não sendo a ausência de código de barras suficiente para afastar a sua
validade.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Da deserção do recurso especial
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da deserção do recurso especial, porquanto, embora apresentada a guia de
recolhimento, o documento juntado aos autos não constitui comprovante idôneo
de pagamento, por estar desacompanhado da sequência numérica do código de
barras, elemento indispensável à verificação da efetiva quitação das custas. Eis a
fundamentação do
:
decisum

Por meio da análise do recurso de RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, verifica-se que a petição de Recurso Especial foi
protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao
STJ, apesar de presente a guia de recolhimento.
Registre-se que o documento juntado aos autos não se trata de efetivo
comprovante de pagamento apto a comprovar a quitação da obrigação da parte
recorrente, uma vez que não contém a sequência numérica do código de barras.
Este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a
falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e,
portanto, sua deserção". (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 1449432/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020.)
Essa exigência tem respaldo na necessidade de constar o número do
código de barras e o do processo, viabilizando a comparação com aqueles lançados
na GRU apresentada, para que não haja dúvida acerca da validade do documento e
do seu efetivo recolhimento.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade no recolhimento do
preparo e na representação processual do recurso. A parte, embora regularmente
Documento eletrônico VDA55355767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:12
Código de Controle do Documento: 7bee8683-ced2-4148-a719-2904da7628d8

intimada para sanar referidos vícios, apenas regularizou a representação processual
(fls. 362 e 371), permanecendo, porém, o vício quanto ao preparo, tendo em vista
que se limitou a alegar que o preparo encontra-se regular.
Conforme exposto, não tendo a parte comprovado o recolhimento do
preparo no ato de interposição do recurso, as custas eram devidas em dobro.
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente
preparado. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso. (e-STJ fls. 399-400)

2. Conforme jurisprudência do STJ, a ausência de comprovação do
recolhimento das custas no momento da interposição do recurso especial, impõe à
parte, após regular intimação, o recolhimento em dobro, conforme dispõe o
§ 4o, do CPC, sob pena de deserção.
art. 1.007,
3. Nesse sentido:
Quarta Turma, DJe
REsp 2.217.361/TO,
12/3/2026;
Terceira Turma, DJe
Quarta
REsp 2.238.749/PR,
12/3/2026; AREsp 3.004.020/SP,
Turma, DJe
e
12/3/2026
Terceira Turma, DJe
AREsp 3.023.458/SC,
18/12/2025.
4. Assim, descumprido o ônus processual de comprovar o preparo no
momento oportuno e não atendida a determinação de regularização mediante
recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da
deserção. Nesses termos, mostra-se inafastável a incidência da
à
Súmula 187/STJ
espécie.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55355767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:42:12
Código de Controle do Documento: 7bee8683-ced2-4148-a719-2904da7628d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.055.119 / SP
Número Registro: 2025/0364848-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088960920238260196 10243450720238260196 21808646220248260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 3 COLINAS
ADVOGADOS : SETIMIO SALERNO MIGUEL - SP067543
MARCO AURÉLIO GILBERTI FILHO - SP112010
EDUARDO AURÉLIO FERNANDES GILBERTI - SP426811
AGRAVADO
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADOS : LUCAS PAULO SOUZA OLIVEIRA - SP337817
TALITA MUSEMBANI - SP322581
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
Documento eletrônico VDA56424882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 5948cabe-ff1b-48b2-81e1-1e63f83b4438

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 3 COLINAS
ADVOGADOS : SETIMIO SALERNO MIGUEL - SP067543
MARCO AURÉLIO GILBERTI FILHO - SP112010
EDUARDO AURÉLIO FERNANDES GILBERTI - SP426811
INTERES.
: EXM ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
ADVOGADA
: TALITA MUSEMBANI - SP322581
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: 5948cabe-ff1b-48b2-81e1-1e63f83b4438